Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Condenação contra Fazenda Pública. EC 113/21. Incidência da taxa selic sobre o valor consolidado. Expedição imediata de RPV. Impossibilidade. Repercussão Geral - Tema 28. Inaplicabilidade. Valor global superior ao limite legal de dez salários-mínimos.